Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DO JUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. COM POSSE. HERDEIROS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Preliminar de inovação recursal do juízo acolhida.
2. Os direitos possessórios existentes sobre o imóvel eram compartilhados entre a negociante e sete herdeiros, sendo quatro menores à época do fato. O negócio jurídico foi realizado sobre a totalidade do imóvel, sem autorização dos herdeiros e a autorização judicial, sendo, portanto, nulo de pleno direito, consoante artigos 166, incisos IV e V, c/c 169, do Código Civil.
3. Não há que se falar em impedimento da declaração de nulidade pelo cumprimento da função social da posse, considerando que o negócio jurídico foi realizado por quem não tinha autorização para fazê-lo. Demais, é de se ressaltar que as ações possessórias somente debatem quem tem a melhor posse no caso em embate, não vinculando o proprietário ou terceiro com melhor posse.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.